Tribunal: STF
Processo: Rcl 79567
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL MILITAR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 358 E 1.200: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por A E A, em 12.3.2024, contra ato do Pleno do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, pelo qual negado provimento ao agravo interno no recurso extraordinário, no qual se discute a possibilidade de transferência do reclamante como consequência da decretação de indignidade e incompatibilidade com o oficialato.



     Alega-se contrariedade às teses firmadas por este Supremo Tribunal nos Temas 358 e 1.200 da repercussão geral.



    2. O reclamante afirma que “o pleno do Tribunal Militar julgou procedente a representação ministerial para declarar o reclamante indigno para o oficialato e com ele incompatível, decretando a perda de seu posto e patente, bem como transferi-lo para o sistema prisional comum” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Observa ter imposto recurso extraordinário com o argumento de que, de acordo com o Tema 1.200 deste Supremo Tribunal, “a matéria relativa à sua transferência para o sistema prisional comum escapa a do âmbito do processo de RDII” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o TJMSP não detém competência para determinar tal situação, que deve ser decidida pelo juízo das execuções criminais (...) [e que] os Temas 358 e 1.200 de Repercussão Geral do STF delimitam o alcance da decisão proferida em RDII, não havendo previsão para a remoção do representado para outra unidade prisional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “o impedimento de acesso ao Colendo Supremo Tribunal Federal ocorre por determinação do Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, que insiste em referendar a negativa de seguimento do apelo raro, em afronta tese firmada nos Temas 358 e 1.200 de Repercussão Geral do STF, decisum oriundo de processo objetivo, cujos efeitos são vinculantes e a eficácia erga omnes” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “em ambos os temas, restou pacificado que em processo não existe espaço para discutir remoção para presídio comum, em desconformidade ao artigo 125, §4º, nem o artigo 142, §3º, VII, da CF, pois não é autorizado o Tribunal de Justiça Militar, em sede de Representação da Declaração de Indignidade/Incompatibilidade, ir além do pedido de perda do posto e da patente dos oficiais, e decidir sobre questões de cunho administrativo, tal como a transferência de presídio” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “a competência para o caso em tela vem devidamente estabelecida, e de forma expressa no ordenamento jurídico, e em NENHUMA DELAS, em nenhum momento abrangeu qualquer atribuição para que em Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade pudessem os Tribunais ir além do pedido e decidirem questões de cunho administrativo referente transferência de presídio, como neste processo, assim, convém ressaltar, conforme consta no corpo do próprio acórdão recorrido, a Corte Castrense não tem competência ou sequer a previsão de determinar tal situação, que deve ser decidido pelo juízo natural, no caso, juízo da execução criminal” (fl. 6, e-doc. 8).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Em face do exposto, o reclamante requer seja o presente agravo admitido e provido. 



    Sejam concedidos os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita; 



    Seja ordenada a suspensão do processo para evitar dano irreparável ao Reclamante (art. 989, inc. II, do CPC), uma vez que o Pleno do tribunal irá determinar a remoção do reclamante deu decisão terminativa ao recurso interposto, impedindo a análise do apelo raro por este E. STF; 



    A notificação do MM. Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, para, no prazo legal, prestar informações, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 



    A PROCEDÊNCIA da presente Reclamação a fim de ser cassada a decisão exorbitante que inadmitiu o seguimento do apelo raro interposto pelo Reclamante, julgando equivocadamente, o que culminou com a extinção recursal prematura do feito, nos termos da fundamentação supra dispendida, determinando-se, destarte, o processamento do Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante” (sic, fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Não se pode dar seguimento válido e regular a esta reclamação, pela carência dos elementos processuais que autorizem conhecimento e conclusão sobre o que nela exposto.



    No presente processo, não foi juntado o ato judicial questionado, que teria sido praticado pelo Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, em agravo interno no recurso extraordinário. Consta do processo apenas a representação do Ministério Público para decretar a indignidade do reclamante (e-doc. 3) e o julgamento pela procedência do pedido, determinando a transferência ao presídio comum (e-doc. 5).



    4. A presente ação está, portanto, deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, especialmente do ato reclamado, a impossibilitar a compreensão ou o exame do pedido.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, a presente reclamação não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir Reclamação não instruída com as peças necessárias ao exame da controvérsia. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.11.2017).



    5. Embora a reclamação tenha natureza constitucional de processo autônomo, como previsto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República, no julgamento da Questão de Ordem na Reclamação n. 25.638, Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão Ministro Edson Fachin (Plenário, DJe 10.3.2020), realçou-se que, quando versasse sobre matéria criminal, a reclamação se submeteria às normas do art. 317 do Regimento Interno, do art. 39 da Lei n. 8.038/1990 e do art. 798 do Código de Processo Penal, não sendo aplicáveis as normas do Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 321, referente à abertura de prazo para a emenda da inicial.



    6. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, a reclamação não seria cabível.



    7. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República), não cabendo como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 



    Pelo que se tem dos autos, apesar de não juntada a decisão reclamada, o reclamante parece insurgir-se contra a inadmissão de recurso extraordinário, por não ter sido identificada repercussão geral na origem. 



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. (...) APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E APLICAÇÃO EQUIVOCADA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE AO CASO CONCRETO QUANDO NÃO RECONHECIDA A REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 26.339-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se configura inobservância de autoridade de decisão desta Corte não restou configurada, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na correta aplicação de tema da sistemática de repercussão geral, em que há identidade de circunstâncias fáticas, no caso concreto, a exigirem a mesma ratio decidendi de tema previamente analisado pelo STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (Rcl n. 28.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).



    8. Além disso, põe-se em foco na presente reclamação se, ao inadmitir recurso extraordinário interposto nos autos, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo teria contrariado os Temas 358 e 1.200 da repercussão geral.



    Consta do Tema 358: 



    “A competência constitucional do tribunal para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças é específica, nos termos do artigo 125, § 4º, não autorizando a concessão de reforma de policial militar julgado inapto a permanecer nas fileiras da corporação”.



    Consta do Tema 1.200:



    “A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”.



    No caso dos autos, a irresignação do reclamante é contra a decisão de transferência ao presídio comum como consequência da decretação de indignidade e incompatibilidade com o oficialato, decorrente de condenação com trânsito em julgado por estupro de vulnerável. Afirma ser incompetente o Tribunal Estadual Militar para a decisão de transferência, nos termos do que foi decidido por este Supremo Tribunal em repercussão geral. 



    Não há, pois, identidade material entre a situação posta nos autos e o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento dos Temas 358 e 1.200 da repercussão geral. A ausência de estrita identidade material entre a decisão reclamada e a decisão tida por descumprida conduz ao descabimento da reclamação. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 1.662, 4.400, 4.425 E 4.357. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A MATÉRIA POSTA NA DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS APONTADOS. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 31.697-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NA ADI 4.876. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 23.987-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS AUTOS DA ADI 4.876/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo regimental que repisa os argumentos da inicial da reclamação. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do decidido no julgamento da ADI 4.876/DF. 3. Aderência estrita não verificada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 22.888-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/07 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A modulação dos efeitos da ADI 4.786-ED (Rel. Min. Dias Toffoli) visou a assegurar a permanência no serviço público daqueles que, não obstante abarcados pela LC nº 100 de Minas Gerais, tivessem logrado ingresso em razão de aprovação em concurso, para o mesmo cargo das funções exercidas, respeitada a ordem de classificação – é dizer, tenham sido nomeados. 2. Não configurada, no caso, a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl n. 24.104- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2017).



    9. Quanto à observância aos temas da repercussão geral, não se comprova pertinência temática no que tange à incompetência do juízo militar na decisão. Pelo que consta nos autos, houve observância do decidido por este Supremo Tribunal. Assim, ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo. 



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora